Tribunal: STF
Processo: RE 89875
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-13
Data de publicação: 1980-05-13

Ementa:
DESQUITE AMIGÁVEL. FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTICIA A MULHER E FILHO
MENOR.
PEDIDO DE REVISÃO FUNDADO NA CLÁUSULA AVANCADAS PELOS DESQUITANDOS E
SENSIVEL AUMENTO DE FORTUNA DO ALIMENTO.
AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 401, DO CÓDIGO CIVIL, SÃO
ALTERNATIVAS E NÃO CONCOMITANTES. BASTA A PROVA DE UMA DELAS PARAS
JUSTIFICAR A PRETENSAO. DOUTRINA E PRECEDENTE DO S.T.F. A RESPEITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, COM APLICAÇÃO
DA SÚMULA 456.